Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702233-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS PORTUGAL NOGUEIRA LAEBER FLEITAS REPRESENTANTE LEGAL: DIONíSIO FLEITAS MAIDANA RECORRIDOS: DIRETORA DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 22989209, admitiu o recurso especial manejado por LUCAS PORTUGAL NOGUEIRA LAEBER FLEITAS. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 34917267 – p. 15/17), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.945.851/CE (Tema 1.127), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014